Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-51.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Indeferimento da petição inicial. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Pretensão do recorrente de reconhecimento de nulidade da duplicata objeto da ação monitória no 3003243-25.2013.8.26.0363, porque cobrada em duplicidade. Inadmissibilidade. Apelante, que regularmente citado nos autos da ação monitória, permaneceu inerte. Preclusão temporal

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Indeferimento da petição inicial. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Pretensão do recorrente de reconhecimento de nulidade da duplicata objeto da ação monitória no 3003243-25.2013.8.26.0363, porque cobrada em duplicidade. Inadmissibilidade. Apelante, que regularmente citado nos autos da ação monitória, permaneceu inerte. Preclusão temporal configurada. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Decisão preservada.

Recurso desprovido.